Tribunal: TJES
Processo: 5001987-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001987-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001987-91.2023.8.08.0030

RECORRENTE
:
ELAINE CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO

RECORRID
O
:
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORTES CHUVAS QUE
INTERROMPERAM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA
. MOROSIDADE NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. TEMPO ACIMA DO RAZOÁVEL. FORÇA MAIOR NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇO ESSENCIAL.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5884850.Contrarrazões em Id. 5884853
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5884850), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5884844), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por
ELAINE CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO
em face do
SAAE LINHARES,
por completa falta de provas
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo.
”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que a autora residente em Linhares/ES, teria ficado no período durante 08 (oito) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade da Recorrente, em que requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, o Ilmo. Magistrado Sentenciante reconheceu ausência de responsabilidade da Ré por motivo de força maior, conquanto incabível responsabilizar A Requerida pelo evento danoso, vez que este ocorreu em período de fortes chuvas e que não permitiam o breve conserto da rede.

Sumariamente
,
deve-se
consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
Recorrida
/
R
equerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese o respeito a r. Sentença guerreada,
é cediço
que
o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles,
o que, no presente caso, evidenciou-se, importando expor também que na forma d
o art.
14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
e, nesse sentido, convém destacar que
não só a
autora/recorrente comprova que reside no local afetado pela falta de água (Id. 5884425) assim como
o
significativo
lapso temporal
de
oito dias

para reestabelecer o fornecimento de
serviço de água
– que é considerado serviço essencial – realmente ensejam danos morais como no caso em tela
,
motivo pelo qual
voto p
ela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial
in ca
su.

Nessa esteira:

DANOS MATERIAIS. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE PROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS PELA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. CASO FORTUITO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA FORNECEDORA DE DEMONSTRAR OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RÉ. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 7100042796, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, Julgado em 06/10/2004)

Por
fim
, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO

para
reforma
r
a r. sentença guerreada,
com o espoco de
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A INDENIZAR
O
RECORRENTE
ELAINE CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO
,

NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS),
A T
ÍTULO DE DANO MORAL, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

Diante do provimento
recursal
deixo de condenar
a Recorrente
em custas
processuais
e honorários
advocatícios
conforme preconiza o Art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)